Tribunal: TJES
Processo: 0013277-13.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013277-13.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ACRÉSCIMOS IRREGULARES EM EDIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação demolitória proposta pelo Município de Vitória, determinando à ré a adoção de providências administrativas para regularização de acréscimos irregulares no 5º pavimento de edifício residencial, bem como a condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário dos adquirentes das unidades autônomas afetadas; (ii) saber se a responsabilidade pelas obras irregulares pode ser imputada à construtora, à luz das provas constantes nos autos, especialmente do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que a demanda se dirige exclusivamente à construtora, e não aos proprietários das unidades, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais estaduais.
4. Prova técnica demonstra que as irregularidades foram executadas antes da emissão do “habite-se” e da constituição do condomínio, sendo imputáveis diretamente à construtora.
5. Laudo pericial elaborado por profissional imparcial confirma a inexistência de aprovação municipal para os acréscimos e sua execução em desacordo com o projeto aprovado.
6. Inviabilidade de infirmar a perícia por alegações genéricas, sem requerimento de complementação ou prova técnica assistida.
7. Inocorrência de comportamento contraditório do Município, que exerceu seu poder-dever de fiscalização urbanística em conformidade com a legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em ações demolitórias fundadas em acréscimos edilícios executados em desacordo com o projeto aprovado, a responsabilidade pode ser atribuída à construtora, ainda que as unidades tenham sido posteriormente alienadas.
2. Não se configura nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário quando a pretensão é dirigida exclusivamente à empresa construtora, não havendo imposição direta a terceiros adquirentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114 e 489; Lei nº 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.830.821/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/02/2023, DJe 07/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.728.661/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06/05/2025; TJSC, AR 5020318-36.2024.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES (fls. 899/901) que, nos autos de
Ação Demolitória
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar à requerida que adote junto ao Município as providências necessárias à regularização da obra realizada no 5º pavimento do imóvel urbano situado na Rua Carijós, nº 560, bairro Jardim da Penha, Edifício Mirella Stefenoni, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 8418381) a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois os adquirentes das unidades do 5º pavimento teriam interesse jurídico direto na demanda, e violação ao contraditório e devido processo legal. No mérito, a apelante sustenta, em síntese: (i) Ausência de comprovação quanto à responsabilidade da empresa pelas alterações executadas nas unidades do 5º pavimento; (ii) inexistência de elementos técnicos concretos no laudo pericial, o qual seria inconclusivo e contraditório; (iii) ocorrência de aprovação do projeto e concessão do “habite-se” após vistoria municipal, o que excluiria qualquer irregularidade imputável à construtora; (iv) comportamento contraditório do ente público, que aprovou e posteriormente impugnou a obra; e (v) existência de vícios no laudo pericial, especialmente quanto à tipificação das unidades como “
duplex
” e as supostas ofensas aos índices urbanísticos. Ao final requer o provimento do recurso para anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para total improcedência da ação.

Em contrarrazões (ID 8418385) o MUNICÍPIO DE VITÓRIA rebate os argumentos da apelante, defendendo: (i) A higidez da sentença; (ii) a responsabilidade da construtora pelas obras irregulares no telhado; (iii) o conteúdo técnico do laudo pericial que identificou modificações na área do 5º pavimento antes da entrega do imóvel; (iv) a possibilidade de regularização da edificação junto ao Município; e (v) a pertinência da condenação imposta, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 21 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES (fls. 899/901) que, nos autos de Ação Demolitória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar à requerida que adote junto ao Município as providências necessárias à regularização da obra realizada no 5º pavimento do imóvel urbano situado na Rua Carijós, nº 560, bairro Jardim da Penha, Edifício Mirella Stefenoni, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 8418381) a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois os adquirentes das unidades do 5º pavimento teriam interesse jurídico direto na demanda, e violação ao contraditório e devido processo legal. No mérito, a apelante sustenta, em síntese: (i) Ausência de comprovação quanto à responsabilidade da empresa pelas alterações executadas nas unidades do 5º pavimento; (ii) inexistência de elementos técnicos concretos no laudo pericial, o qual seria inconclusivo e contraditório; (iii) ocorrência de aprovação do projeto e concessão do “habite-se” após vistoria municipal, o que excluiria qualquer irregularidade imputável à construtora; (iv) comportamento contraditório do ente público, que aprovou e posteriormente impugnou a obra; e (v) existência de vícios no laudo pericial, especialmente quanto à tipificação das unidades como “duplex” e as supostas ofensas aos índices urbanísticos. Ao final requer o provimento do recurso para anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para total improcedência da ação.

De início, registro que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, passando à análise dos pontos em debate.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Alega a apelante que os adquirentes das unidades autônomas situadas no 5º pavimento do edifício deveriam integrar a lide na condição de litisconsortes passivos necessários, sob pena de nulidade processual, ante a suposta afetação direta a seus direitos de propriedade, em flagrante afronta ao art. 114 do CPC.

O artigo mencionado dispõe que:

"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Contudo, ao analisar detidamente o objeto da presente ação, constato que a demanda foi proposta com fundamento no descumprimento das normas urbanísticas municipais pela construtora responsável pela execução da obra. A pretensão se dirige exclusivamente à empresa ré, a quem se imputa a responsabilidade pela realização de acréscimos irregulares ainda durante a fase de construção do edifício, sendo essa relação jurídica anterior à alienação das unidades.

Conforme assentado na r. sentença, corroborada pelo laudo pericial, as intervenções estruturais não autorizadas no telhado do edifício começaram antes mesmo da constituição do condomínio e da expedição do “habite-se”, havendo inclusive auto de embargo e intimação administrativa. Tal fato comprova a atuação direta da construtora na edificação de acréscimos incompatíveis com o projeto aprovado pelo Município.

Desta feita, a sentença proferida não vincula os adquirentes das unidades autônomas do 5º pavimento, nem lhes impõe obrigação ou sanção direta, mas sim à empresa responsável pela obra. Eventual afetação indireta ao direito de terceiros poderá ser objeto de controvérsia futura, sem que isso configure nulidade do presente feito.

Relevante citar o entendimento que segue:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de "nulidade de algibeira". A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta. 2.
Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público, entende-se que, "nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário,
notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse
" (REsp 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/4/2023, DJe de 7/3/2023). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações de nunciação de obra nova e demolitórias ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse
. II. Apelação conhecida e provida. (TJAM; AC 0609868-11.2013.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 06/08/2024; DJAM 06/08/2024) (destaquei)

ÇÃO RESCISÓRIA. DEMOLITÓRIA. TERCEIRO INTERESSADO POSSUIDOR DE PARTE DA CONSTRUÇÃO. ALEGADO VÍCIO POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse (RESP 1.830.821/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14-2-2023). (TJSC; AR 5020318-36.2024.8.24.0000; Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 25/09/2024) (destaquei)

Na hipótese, não se está diante de decisão judicial que prive os adquirentes de sua posse ou propriedade, mas sim de imposição à construtora de regularização administrativa e, subsidiariamente, da remoção de intervenções cuja responsabilidade lhe é imputada.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade no trâmite processual.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2. DO MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta que as obras tidas como irregulares não foram realizadas por sua iniciativa, mas pelos próprios adquirentes das unidades, após a entrega do edifício e da expedição do respectivo “habite-se”.

Todavia, tal argumentação não resiste ao cotejo probatório. Conforme exaustivamente relatado nos autos, a atuação da fiscalização urbanística municipal flagrou, durante a construção da edificação, acréscimos na cobertura do edifício que não constavam no projeto aprovado, tal como informado na perícia realizada.

Tais fatos, registrados documentalmente antes da data de emissão do “habite-se”, indicam, sem margem de dúvida, que as obras reputadas ilegais foram iniciadas pela construtora, ora recorrente.

Acresça-se que, como consignado na sentença, a instituição do condomínio ocorreu em 05/12/2002, sendo as unidades 501 a 508 registradas como “duplex”. O laudo pericial destaca que os adquirentes sequer tinham ciência da irregularidade da edificação, o que reforça a conclusão de que esta foi promovida pela construtora, e não por terceiros, transcrevo:

“[...] Acerca da responsabilidade da construtora demandada, consta do laudo pericial que à época da constituição do condomínio, ocorrida em 05.12.02, as unidades 501 a 508 já constavam como apartamentos duplex e que os compradores não tinham consciência da irregularidade da construção, restando, em meu sentir, patente que a referida edificação fora, de fato, implementada pela Ré antes da alienação dos referidos imóveis (quesito 5 do Autor – fl. 680) [...]

Assim, comprovado nos autos que as irregularidades apuradas na edificação são de responsabilidade da construtora apelante, compete a mesma a responsabilidade por sua regularização.

Em que pese a apelante investir contra a credibilidade do laudo técnico produzido nos autos, alegando inconsistências internas e conclusões destituídas de base concreta, tal assertiva, todavia, não merece acolhimento.

O perito judicial, profissional imparcial e de confiança do Juízo, respondeu com precisão a todos os quesitos apresentados, demonstrando conhecimento técnico e domínio sobre o objeto do litígio. As conclusões periciais são claras ao apontar:

Quesito 1 de fl. 699

1. Favor informar se o acréscimo da cobertura possui projeto aprovado e alvará de execução? Explique.

Foi constatado que as obras de acréscimo da cobertura, objeto da presente Ação Judicial,
foram executadas de forma clandestina
, sem projeto aprovado e respectivos alvarás de aprovação e execução, após emissão de Certificado de Conclusão das obras do prédio. (destaquei)

Quesito 5 de fl. 699, verso:

5. Favor informar se houve consentimento do condomínio, registrada em ata, para a referida obra, bem como se há consentimento para a sua regularização, considerando a modificação das frações ideais de todas as unidades que compõem o prédio?

(...) presume-se que não houve consentimento do condomínio para a obra em questão, registrada em ata, considerando que
já estava concluída ou configurada quando o condomínio foi constituído
. (destaquei)

Quesito 4 de fl. 700:

4. O edifício encontra-se em conformidade com o projeto de construção depositado junto à Municipalidade?

Foi constatado que não, conforme já descrito nos quesitos anteriores.

Quesito 5 de fl. 700:

5. Há algum erro e/ou construção fora do projeto? (...)

Foi constatado que sim (...)

Assim, toda a prova técnica demonstra de forma indubitável a existência de irregularidade na edificação. Ainda que a parte discorde do teor do laudo, não cabe infirmá-lo com base em meras ilações ou na interpretação enviesada de documentos, notadamente quando não houve a impugnação tempestiva e tecnicamente fundamentada do laudo, tampouco foi requerido novo exame por perito assistente ou realização de prova complementar. Sobre o tema:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DEIMÓVEL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, a Corte de origem concluiu que o laudo de avaliação do imóvel foi criteriosamente elaborado, com rigor técnico-científico, por perito de confiança do juízo, inexistindo erro e sendo desnecessária nova avaliação. A pretensão recursal, no sentido de alterar tal entendimento, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação insindicável de ser apreciada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.728.661; Proc. 2024/0318074-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE POR EXCESSO DE POLUENTES LANÇADOS POR SIDERÚRGICA. RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DANOS MATERIAIS E MORAIS E A VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ILEGITIMIDADE DA AUTORA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO DO RECURSO ESPECIAL (SÚMULA Nº 283/STF). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54/STJ). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado N. 2 do Plenário do STJ). 2. Não enseja a interposição de Recurso Especial matéria sobre a qual o Tribunal de origem não se pronunciou, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Incidência da Súmula nº 211/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, confirmou a capacidade técnica do perito nomeado pelo juízo - biólogo qualificado com mestrado e doutorado na área -, julgando válida a prova pericial, e reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos materiais e morais experimentados pela autora. Nessas circunstâncias, a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 4. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial. 5. "Consoante entendimento pacificado nesta Corte, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual" (AGRG no RESP 1.348.146/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe de 29/11/2013). 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.085.482; Proc. 2017/0083735-2; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/11/2021)

Argumenta ainda a apelante que o Município teria agido de modo contraditório ao emitir o “habite-se” e, posteriormente, ajuizar ação demolitória.

A tese não se sustenta. O princípio do
venire contra factum proprium
visa a impedir a conduta desleal e violadora da boa-fé objetiva. No caso em apreço, a emissão do “habite-se” decorreu da constatação de que a obra encontrava-se, naquele momento, em conformidade com o projeto aprovado. Posteriormente, diante da verificação de acréscimos irregulares não removidos ou reconstruídos de forma clandestina, o Município exerceu o seu poder-dever de fiscalização urbanística.

A atuação do poder público, nesse contexto, é expressão de seu dever constitucional de preservação da ordem urbanística e do interesse público. O exercício da autotutela administrativa, inclusive, autoriza a revisão de atos anteriormente praticados, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que (i) inexiste nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário, (ii) restou comprovada a responsabilidade direta da construtora pela execução das obras irregulares, (iii) o laudo pericial é tecnicamente válido e harmônico com os demais elementos de convicção, e (iv) o Município atuou dentro de seus poderes legais,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA., mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau
e, diante da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da apelante para 12% doze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar